Tribunal: TJBA
Processo: 8000934-97.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000934-97.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ATUAÇÃO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF. DINHEIRO DESTINADA AO FUNDEF VINCULAÇÃO A EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE DO MONTANTE PRINCIPAL PARA TÍTULOS DISTINTOS, EXCLUÍDA AS VERBAS MORATÓRIAS. PRECEDENTE DO STF. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. SATISFAÇÃO POR OUTRO MEIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VERBAL ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO EM 12% DO PROVEITO ECONÔMICO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA. FATO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INÍCIO DA ATUAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTERROMPIDA COM O DISTRATO. ESTIPULAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EM 10%. DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AO PERCENTUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DIANTE DA INVERSÃO DO JULGAMENTO REPUTO A APELAÇÃO ADESIVA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES PREJUDICADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000934-97.2018.8.05.0154
, em que figuram como apelante GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER OS RECURSO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR
GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS E REPUTAR PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES , nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2° Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça